Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-93.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017433-93.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIVAN JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 523.219.081-49 (EMBARGANTE), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (EMBARGANTE), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (EMBARGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ZEUXIS FERREIRA - CPF: 487.574.031-04 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), ANTONIVAN JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 523.219.081-49 (EMBARGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OFENSA A ISONOMIA PROCESSUAL

E AO CONTRADITÓRIO - INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Não há ofensa aos princípios da isonomia e do contraditório, a indicação de norma civil correspondente ao contexto recursal e derivada da matéria objurgada pela própria recorrente.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1017433-93.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO

EMBARGADO:

ANTONIVAN JOSÉ DE ARAUJO OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 119833475) opostos por
CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO
contra v. acórdão desta Câmara (Id 118468954) que, a unanimidade, desproveu recurso
de apelação cível aforado pela ora embargante, indeferiu o pedido de justiça gratuita para a via recursal, e
deu provimento ao recurso de apelação cível aforado pelo ora embargado,
para o fim de retroagir a indenização estabelecida a título de fruição do bem à data de ingresso no imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença e compensada nos valores alcançados pela parte devedora até o efetivo inadimplemento.

Inconformada, a embargante interpôs o presente recurso declaratório (Id 119833475) mediante a arguição de omissão na análise de documentos existentes nos autos a demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem o seu prejuízo próprio e da sua família.

Para efeitos de prequestionamento, alega ainda a ocorrência de ofensas a matérias infraconstitucionais.

Requer a análise de determinados documentos a fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita, bem como, pugna pela manifestação sobre artigos do Código de Processo Civil e do Código Civil, aos quais atribui violações.

Nas contrarrazões (Id 121123450), o embargado pugnou pelo integral desprovimento do recurso, aos argumentos de que
“a renda obtida pela Embargante destoa da alegada insuficiência, não tendo o condão de influir no direito à gratuidade”
, bem como, aduz a ausência de
“qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão”
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do Acórdão (Id 118468954), assim ementado:

EMENTA -
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELA VIA JUDICIAL – DIREITO POTESTATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO VERIFICADO –
INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO BEM – TERMO
A QUO
– INGRESSO DOS DEVEDORES NO IMÓVEL – COMPENSAÇÃO AO MONTANTE ALCANÇADO ATÉ A VERIFICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA –
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVID
O – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O inadimplemento do contrato, matéria incontroversa nos autos, a teor do artigo 475 do Código Civil, autoriza a efetiva

resolução do contrato, que constitui direito potestativo da parte adimplente.

A aplicação do instituto do adimplemento substancial pressupõe o descumprimento de parte mínima da obrigação contratada, o que, no caso dos autos, não pode ser reconhecida, já que o valor alcançado pela apelante não ultrapassa sequer a 50% (cinquenta por cento) do preço ajustado, o que não pode ser considerado ínfimo, sob pena de caracterizar exacerbada onerosidade à parte credora.

Uma das consequências da resolução contratual é
o pagamento de aluguéis pelo período de ocupação do bem objeto do contrato resolvido, os quais poderão ser compensados com os valores alcançados até a verificação da situação de inadimplência, a ser objeto de liquidação de sentença.

Em suas razões (Id 119833475), a embargante arguiu
omissão na análise de documentos existentes nos autos, pelos quais busca demonstrar não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem o prejuízo próprio e da sua família.

Os documentos apontados pela embargante, ou seja, a declaração de imposto de renda ano calendário 2020 (111406022) o contrato de locação de imóvel residencial (Edifício Barcelona-apto 502 (Id 111406018) e o aditivo contratual de renovação da referida locação (Id 111406019) foram apreciados em conjunto com os demais documentos apresentados pela recorrente, não possuindo o condão de modificar o entendimento averbado no Acórdão recorrido, cujo teor, expressamente consignou:

“No caso, porém, verifico que os documentos anexados pela apelante são insuficientes para verificar a condição de hipossuficiência alegada e, assim, viabilizar a concessão do benefício pretendido.

A apelante, ao que consta dos documentos que instruem o feito, é advogada e, até março de 2021, lecionava em instituição de ensino superior (Id 111406022)
.

Assim, em que pese tenha demonstrado o desligamento das atividades profissionais de professora universitária, não comprovou quais são os rendimentos auferidos pelo exercício da advocacia.

Lado outro, se verifica que a apelante, apesar de ter comprovado o afastamento temporário de seu ofício por questões de saúde, no período, recebeu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 5.525,00 (Id 111406016).

Ademais, se constata que a apelante, ao menos por enquanto, vem obtendo rendimentos com a locação do imóvel objeto do presente litígio, no valor mensal de R$ 7.596,00, conforme comprova o documento anexado no Id 111406005.

Desse modo, embora não se exija que a parte apresente condição de miserabilidade para que seja agraciada com a justiça gratuita, vê-se que, na hipótese dos autos, a renda auferida pela apelante destoa, e muito, do que entendo razoável e adequado para o reconhecimento da hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício”.

Nesse contexto, não há se falar em omissão quando o v. Acórdão submete à apreciação do pedido posto no recurso apelatório e de maneira expressa assenta seus fundamentos sobre a matéria, sendo elementar prescindir de apontamentos individualizados sobre cada documento carreado aos autos.

A embargante arguiu ainda ofensas aos artigos 7º, 9º, e 10 do Código de Processo Civil e artigo 474 do Código Civil, ao argumento de que a sentença
“NÃO adentrou na questão referente a cláusula resolutiva tácita do artigo 475 do CC, razão pela qual a embargante não dissertou em seu recurso de apelação sobre o aludido tema”
,

verifica-se que a irresignação não merece prosperar.

Entretanto, diferentemente do que alegado pela embargante, o v. Acórdão não violou normas fundamentais do processo civil inerentes à isonomia e ao contraditório, tampouco contém fundamento sobre o qual as partes não tenham se manifestado.

Muito pelo contrário, pois, o v. Acórdão ao analisar o tema inerente à arguida irregularidade na rescisão contratual por ausência de cláusula resolutiva, conforme postulado no apelo pela própria ora embargante, assim pontuou:

“(...)
fica claro que a apelante, adquirente do imóvel em questão, não nega a situação de inadimplemento, tanto que expressamente anuncia o incessante interesse na solução do débito, motivo do pedido de resolução da avença.

O inadimplemento, portanto, é matéria incontroversa nos autos, fato que, a teor do artigo 475 do Código Civil, autoriza a efetiva

resolução do contrato, senão vejamos:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A requerida, no entanto, embora não negue o inadimplemento das prestações assumidas por ocasião do contrato, a evitar a solução legal dada à hipótese, invoca a pretensão de quitação da avença.

Sobre o pleito defensivo, o próprio dispositivo legal é claro ao estabelecer que
a parte lesada pelo inadimplemento
– no caso, o credor –
pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento
.

É clara, portanto, a faculdade que a lei atribui ao credor adimplente e, assim, diante do inadimplemento do devedor, como ocorre, poderá: pedir o cumprimento da obrigação ou, se preferir, a resolução do contrato.

A conduta do credor, nestes termos, não depende da presença de cláusula resolutiva na avença pactuada – conforme argumenta a apelante -, pois, como no caso dos autos, a faculdade em dar solução ao contrato decorre da própria lei.

Cuida-se do que a doutrina convencionou chamar de
cláusula resolutiva tácita
ou
implícita
, senão vejamos:

“A faculdade resolutória pode ser objeto de cláusula resolutiva expressa. A resolução convencional, efetivada extrajudicialmente, amparada pelo art. 474 do Código Civil [...]. Cuidaremos agora, à luz do realçado art. 475 da resolução legal, que autoriza a parte não inadimplente a pleitear judicialmente a resolução do contrato descumprido.

Aqui incide a cláusula resolutiva tácita (ou implícita). Descumprido o contrato bilateral, concede a lei ao interessado a legitimidade ad causam para iniciar o processo em face do parceiro faltoso, visando à resolução do contato. Não cabe a atuação direta do contratante, pois o juiz apreciará a conduta da contraparte. Destarte, interpelada a parte com a fixação de prazo para o cumprimento da prestação que lhe compete (art. 474, CC) e escoado este, abre-se a via da resolução legal.”

A resolução contratual, como visto, é direito potestativo da parte adimplente.

Assim, apesar de constar no contrato que, em caso de inadimplemento, as partes poderão exigir o cumprimento da obrigação (Cláusula Quarta – Id 111405458), a lei, como visto, oferece mais que isso, e, nesse cenário, faculta não só à exigência do cumprimento, mas também o pedido de
rescisão
do contrato.

Lado outro,
muito embora se reconheça o esforço expendido pela apelante, no sentido de ver solvida a questão pelas vias conciliatórias, o inadimplemento do contrato é patente e a possibilidade de resolução judicial é evidente.

Além disso, a previsão expressa acerca da irrevogabilidade e da irretratabilidade do contrato, esculpida na Cláusula Quinta do respectivo instrumento, importa deixar claro, não tem relação com a hipótese de inadimplemento, mas com o conteúdo das obrigações nele estabelecidas e eventual arrependimento.

É irrelevante, portanto, essa previsão contratual para supostamente impedir a resolução do contrato por descumprimento da obrigação firmada, que, como visto, é direito potestativo da parte adimplente.

Não se cogita, também, de suposto adimplemento substancial pela parte devedora. Veja-se que, a partir da análise principiológica dos contratos,
“é possível questionar a faculdade do exercício do direito potestativo à resolução contratual pelo credor, em situações caracterizadas pelo cumprimento de substancial parcela do contrato pelo devedor, mas em que, todavia, não tenha suportado adimplir pequena parte da obrigação.”

A aplicação do instituto do adimplemento substancial, como se vê, pressupõe o descumprimento de parte mínima da obrigação contratada, o que, no caso dos autos, não pode ser reconhecida, já que o valor alcançado pela apelante não ultrapassa sequer a 50% (cinquenta por cento) do preço ajustado, o que não pode ser considerado ínfimo, sob pena de caracterizar exacerbada onerosidade à parte credora”.

Inexiste assim, invocação de novel artigo não associado ao conteúdo do apelo, mas sim apenas referência de norma civil correspondente ao contexto recursal e derivada da matéria objurgada pela própria recorrente.

Nesse sentido:

Enunciado nº 02 da ENFAM:
“Não ofende a regra do contraditório do art. 10 do CPC/2015, o pronunciamento jurisdicional que invoca princípio, quando a regra jurídica aplicada já debatida no curso do processo é emanação daquele princípio”.

Enunciado nº 05 da ENFAM:
“Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório”
.

Inobstante aos argumentos e fundamentos ofertados nos declaratórios, denota-se que, diferentemente do alegado pela embargante, inexiste omissão no v. acórdão, que apreciou, de forma, suficiente e fundamentada, a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação cível.

O que se evidencia é a pretensão da embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que implica em reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE REVISÃO DO CONTRATO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.”
(TJ-MT 10472726620208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Em relação ao prequestionamento, verifica-se assim, a inocorrência de ofensa as normas infraconstitucionais indicadas.

Ressalte-se que para solução da matéria recursal, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (Precedente: STJ - REsp 1541802/SC).

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a correção do vício.

“Art. 1.025 Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins

de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022).

Na mesma direção, esta Terceira Câmara de Direito Privado, possui entendimento no sentido de configurar prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal.

Precedente: (0000502-56.2013.8.11.0080 TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 05/05/2020).

Assim, o
inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022